Tribunal: TJDFT
Processo: 0740064-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740064-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMIRO JERONIMO BRAZ AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ELMIRO JERONIMO BRAZ contra a decisão de ID 64320067 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701068-27.2018.8.07.0006, ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, deferiu a penhora do imóvel, nos seguintes termos: Levante-se o sigilo da petição de ID 209688734 e documentos que a acompanham. Com fundamento no inciso V do art. 835 do Código de Processo Civil - CPC, defiro a penhora do imóvel situado no Bloco F da SQN 111, na Apartamento 308, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70754-060, matrícula no 28.737. Como preconiza o art. 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA. Expeça-se, outrossim, MANDADO DE AVALIAÇÃO do referido bem imóvel, a ser cumprido por oficial de justiça, consoante art. 870 do CPC. Na forma dos arts. 159 a 161 do CPC, NOMEIO A PARTE EXECUTADA como depositária judicial do objeto da penhora. Expedido o termo de penhora (Acórdão 1056569, 07115083720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 13/11/2017), INTIME-SE A PARTE EXECUTADA ELMIRO JERONIMO BRAZ da constrição na pessoa do advogado constituído, ex vi do art. 841, §1o, do CPC. Como manda o art. 842 do CPC, deverá o EXEQUENTE apurar se a parte executada possui cônjuge, qualificando-o para intimação, sob pena de revogação da penhora. A fim de resguardar interesse de terceiros, caberá ao EXEQUENTE providenciar e demonstrar nos autos a averbação da penhora do imóvel no respectivo cartório de registro, mediante apresentação de cópia do termo de penhora que será expedido, independentemente de mandado judicial, conforme art. 844 do CPC. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 62388369), a parte executada, ora agravante, pleiteia " a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da decisão agravada acabaria por gerar dano grave e de difícil reparação ao Agravante” (p. 1). Argumenta, em suma, que o imóvel penhorado consiste em bem de família, isto é, goza de impenhorabilidade, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90, porquanto único imóvel pertencente ao executado recorrente; bem como, por ser casado em regime de comunhão parcial de bens, metade do imóvel pertence a sua esposa, a qual não é parte no processo e, portanto, não pode vir a ser prejudicada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “se encontra sob risco de perder imóvel que pertence a si e a sua esposa e que é bem de família” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID 64327525). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de execução de cédula de crédito bancário, n. 58922-8, firmada em 26.3.2015, pelo valor histórico de R$ 30.500, figurando a parte recorrente como avalista de operação realizada em favor da empresa Trino Motors Comércio de Automóveis Peças e Serviços. Com efeito, nesta Corte de Justiça há entendimento assente de que, “para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar. 2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90” (Precedente: Acórdão 1322233), bem como que o encargo cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia, nos termos do artigo 5o da Lei supracitada. Na hipótese, vislumbra-se a probabilidade do direito, porquanto tantos os documentos constantes no processo originário (ID 64320071, p. 42/94), quanto os documentos juntados neste recurso sob ID 64317602, cumprem demonstrar que o imóvel penhorado se trata de único imóvel do devedor, a ensejar a proteção da impenhorabilidade, por ser bem de família. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator